Tribunal: STF
Processo: ARE 676661
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. 1) Vantagem de caráter geral: extensão aos inativos. Precedentes. 2) Natureza da gratificação. Impossibilidade de análise de legislação local. Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 3) Ausência de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. 4) Agravo regimental ao qual se nega provimento.